Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelo agravado – Carlito José Batistella –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido ao exequente em R$119.355,42 (cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e, outrossim, condenara o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$1.000,00 (um mil reais). Segundo o provimento guerreado, o agravante não comprovara que fora realizada a devolução prevista na Lei Federal no 8.088/1990, cingindo a alegar, de forma genérica, o abatimento do diferencial do Plano Collor sem positivar essa circunstância, inviabilizando o decote correspondente à norma legal individualizada. Pontuara o julgado, outrossim, que a decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado consignara que os juros de mora devem incidir a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento, o que restara observado pelo perito na confecção de seus cálculos. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o laudo pericial afigura-se equivocado e não apurara corretamente o crédito devido ao agravado. Sustentara que, na data de 15.03.1990, fora editada a Medida Provisória no 168/1990, posteriormente convertida na Lei no 8.024/1990, que veio a instituir o plano de estabilização econômica denominado “Plano Collor I”, alterando os critérios de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança. Informara que, em consonância com aludido plano econômica, para as contas com data base de 15 a 30.03.1990, os saldos das cadernetas de poupança foram convertidos na nova moeda no limite de Cr$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros novos) e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central, preservando a expressão “cruzados novos”, sujeitando-se os valores bloqueados ao reajuste pela BTN-F até que pudessem ser movimentados. Mencionara que, a partir de 15.03.1990, os saldos das cadernetas de poupança com aniversário em datas bases diferentes de 15 a 30.03.1990 foram atualizados pelo IPC. Esclarecera que, de acordo a regulamentação, não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março e, para as contas novas, o reajuste passara a ser com base no BTN-F. Acentuara que, posteriormente, fora alterada a metodologia de cálculo do BTN-F, que, no mês de março/1990, deixara de refletir a inflação e de projetar o IPC. Pontuara que a Medida Provisória no 168/1990 possuía lacuna, tendo em visa que não previra a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados à caderneta de poupança, e, por esse motivo, decidira por adotar o IPC de 84,32%, por ser o índice aplicado de forma geral às cadernetas de poupança. Acrescera que, posteriormente, constatara o desacerto na adoção do IPC de 84,32% e, por decisão administrativa, autorizara a aplicação do índice de 74,60%, que corresponde à média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990, determinando a devolução aos respectivos mutuários a diferença de correção, de 84,32% e 74,60%, desde que se enquadrassem na situação, medida a ser realizada de forma manual pelas agências bancárias. Pontuara que a própria União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90 – que instituiu o Plano Collor -, editara a Lei no 8.088/90, de 31.10.1990, adotando a média ponderada que utilizou, autorizando a correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados à caderneta de poupança pelo índice de 74,60%. Salientara que cada agência bancária decidira o critério a ser aplicado para descontar a diferença, de modo que algumas agências aplicaram-na pelo saldo de abril/90, outras pelo saldo de setembro/90, havendo casos de agências que simplesmente não devolveram diferença alguma. Registrara que, inexistindo critério uniforme para a concessão do abatimento, se fora concedido, seu valor deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. Assinalara que essa sistemática deve ser observada no caso concreto. Realçara que, em consonância com o título executivo em tela, o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, tendo em vista que o título executivo é originária da Justiça Federal. Defendera que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada. Consignara que o termo inicial da incidência dos juros moratórios está pendente de julgamento no Resp no 1.270.439/PR, em que a União postula a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009, que trata da atualização monetária e juros moratórios devidos pela Fazenda Pública. Assinalara que, caso seja acolhida a pretensão da União, considerando a condenação solidária prevista no título executivo, a aplicação dos juros deverá observar o regramento aplicável aos débitos da Fazenda Pública. Pontificara, ainda, que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar o disposto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelo agravado – Carlito José Batistella –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido ao exequente em R$119.355,42 (cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e, outrossim, condenara o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$1.000,00 (um mil reais). Segundo o provimento guerreado, o agravante não comprovara que fora realizada a devolução prevista na Lei Federal no 8.088/1990, cingindo a alegar, de forma genérica, o abatimento do diferencial do Plano Collor sem positivar essa circunstância, inviabilizando o decote correspondente à norma legal individualizada. Pontuara o julgado, outrossim, que a decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado consignara que os juros de mora devem incidir a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento, o que restara observado pelo perito na confecção de seus cálculos. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que homologara o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida pelo agravado em desfavor do agravante. Segundo o agravante, o crédito executado não fora liquidado corretamente, tendo em vista que devem ser decotados do apurado os abatimentos provenientes da Lei no 8.088/1990, e, demais disso, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da intimação no cumprimento de sentença subjacente e o índice de correção monetária deve ser o utilizado pela Justiça Federal. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, seu percentual e o índice de correção monetária a ser aplicado na atualização do crédito, não sobeja possível o conhecimento do agravo. É que aludidas questões já foram há muito decidida no curso procedimental, restando acobertada pela preclusão consumativa. Vejamos. Com efeito, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a deflagração da vertente liquidação de sentença. Assim, aviada a pretensão com base no título formado, durante o trâmite processual fora determinada a realização de perícia contábil destinada à liquidação do crédito eventualmente detido pelo agravado, observando-se os parâmetros estabelecidos[1]: “(...) No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial, não sendo possível apreciar a aventada ausência de interesse processual do autor sem tal proceder. 11. A referência abstrata a eventual abatimento lega ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 12. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 12.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 12.2. É de se registrar que não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei n. 9.494/97 ao Banco do Brasil, por se tratar de ente diverso. 13. No que tange aos juros remuneratórios, não tendo sido estes sido previstos na sentença coletiva, não há falar em sua incidência. 14. A atualização monetária, por sua vez, deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). 15. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 15.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 15.2. Os valores devem ser corrigidos pelo IPC/INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês.” Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que, durante o curso procedimental, fixado que (i) o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do agravante na ação de conhecimento; (ii) não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei no 9.494/97 ao Banco do Brasil, por se tratar de ente diverso; (iii) a atualização monetária deve ser feita pelo IPC/INPC, não sobeja possível a reanálise dessas matérias, diante do aperfeiçoamento da preclusão. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que as questões suscitadas pelo agravante já foram resolvidas no curso processual, não podem ser reprisadas, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restaram definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão, a matéria não poderá ser repristinada sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[2]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Assim, já resolvidas a questões pontuadas no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar as matérias pertinentes ao termo inicial dos juros de mora, ao percentual dos encargos moratórios e o índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito. As alegações pertinentes às matérias individualizadas, portanto, estão suplantadas pela preclusão, sendo impassíveis de revolvimento, obstando que o agravo seja ao menos conhecido quanto à essas arguições, não subsistindo o arguído pelo agravantes, no sentido de viabilidade de reprisamento da matéria alcançada pela preclusão. Deflui do aduzido, então, que a matéria passível de conhecimento no presente recurso cinge-se à aferição da possibilidade de decote, do crédito executado, do valor correspondente ao abatimento previsto na Lei Federal no 8.088/1990. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que o saldo devedor da cédula de crédito rural concertado pelo agravado fora corrigido, em março-abril/1990, pelo IPC de 84,32%. Em atenção à sentença coletiva liquidanda, fora determinada a substituição do referido índice pelo BTNF de 41,28%. Especificamente quanto a essa diferença de correção monetária, o agravante afirmara que já restituíra parte dos valores ao agravado, em 30/08/1990, mediante lançamentos a crédito sob a rubrica “Devolução Lei Federal 8.088”. Alegara que, à época, por decisão interna, o Banco do Brasil autorizara a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências, e que fora aplicada na cédula rural firmada pelos agravados, estando aludida movimentação devidamente estampada no extrato da operação coligida aos autos da ação principal. Defendera, assim, que os lançamentos a título de “Devolução Lei Federal 8.088/1990” não podem ser considerados como efetivo crédito em favor dos agravados, porquanto já recompusera o saldo devedor com a substituição do IPC de 84,32% pelo BTNF de 41,28%. Conquanto relevante as alegações formuladas pelo agravante, carecem de verossimilhança. De fato, eventuais abatimentos ocorridos durante o financiamento devem ser considerados e devidamente abatidos do valor das diferenças asseguradas aos agravados, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito dos mutuários, já que causam alteração no valor da dívida. Ocorre, contudo, que o abatimento da quantia decorrente da “Devolução Lei no 8.088/1990” está condicionado à efetiva comprovação, pela instituição financeira, do decote, pois detém o ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. Assim, o valor correspondente ao rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, se efetivamente comprovado pelo simples exame dos extratos de evolução contratual, deve ser abatido da quantia a ser repetida aos agravados. No tocante, especificamente, ao rebate da Lei 8.088/90, é cediço que fora implementado em muitos contratos de financiamento rural, retratando verdadeiro ajuste de correção monetária aplicado à época para reposição de reconhecidas perdas decorrentes de aplicação da MP no 168/90 de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12/04/1990), que instituíra o conhecido plano de estabilização econômica Collor I. Deve ser destacado que, em março de 1990, em razão da inexistência de disciplina específica sobre os critérios de reajustamento que deveriam ser adotados para contratos de financiamento rural, até então atualizados pela poupança, o Banco do Brasil acabara aplicando indistintamente, em um primeiro momento, o índice de 84,32%. Posteriormente, aferindo que aos depósitos de cadernetas poupança foram aplicados índices diversos, de acordo com as suas respectivas datas-base, a instituição financeira revisara seu posicionamento em relação aos contratos de financiamentos rurais, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação - em substituição do citado índice de 84,32% - da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança (correspondente ao índice de 74,60%), então creditando em favor dos beneficiários a diferença daí decorrente (notadamente, 9,72%). Tais créditos ou rebates foram aplicados manualmente pela instituição financeira e beneficiaram apenas os contratos que enquadravam-se na situação acima individualizada, isso mesmo em período anterior à Lei 8.088/90, diploma que reconhecera a legitimidade do aludido procedimento, estabelecendo o seguinte, in verbis: “Art 6o Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Assinale-se que a prática não fora uniforme, tendo em vista que nem todos os contratos de financiamento rural foram oportunamente corrigidos, pois o critério interno adotado pelo Banco do Brasil não fora linear, pois dependia de cada agência envolvida. Outrossim, o mesmo ocorrera a época de creditamento, porquanto na maior parte das situações o rebate fora calculado pelo saldo de abril/90 ou pelo saldo de setembro/90. Na hipótese específica da cédula rural firmada pelos agravados, o agravante coligira aos autos da ação principal demonstrativo de conta vinculada e o perito analisando aludida documento não aferira qualquer abatimento decorrente da Lei no 8.088/1990. É o que se infere do laudo pericial que ora se reproduz[3]: “(...) 4.2. Lei no 8.088 de 31/10/1990 A Lei dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências. No que se refere às operações rurais, destaca-se os artigos 5o e 6o, reproduzidos abaixo: ‘..Art. 5° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos não oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, nos meses de abril e maio de 1990, com base na variação, em relação ao mês anterior, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN). Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.’ 4.3. Cédula Rural Hipotecária 88/00883-5 Para a consecução dos trabalhos periciais foi avaliado o instrumento de crédito relativo à Cédula Rural e aos extratos fornecidos pelo Banco Réu, conforme a seguir. A Cédula foi disponibilizada por meio do Id. 118954571, de 20/03/2022, com as principais características abaixo: Emissão: Constam duas datas, em 07/10/1988 e 07/11/1988; Valor: Cz$ 11.276.737,99; Vencimento: 30/08/1993; Finalidade do Crédito: Melhoramentos e aquisições a serem realizados/utilizados em imóvel rural; Proagro: não previsto; Origem dos recursos: Recursos da Caderneta de Poupança Rural; Forma de pagamento: em oito prestações vencíveis em 30/12/1989, 30/08/1990, 30/12/1990, 30/08/1991, 30/12/1991, 30/08/1992, 30/12/1992 e 30/08/1993, nos valores de Cz$ 1.409.592,25 para as sete primeiras parcelas e Cz$ 1.409.592,24 para a última. Correção Monetária e Juros: o saldo devedor sofrerá atualização mensal, com base no índice de correção monetária fixado para os depósitos em caderneta de poupança. Sobre os saldos devedores diários incidirão juros de 12% a.a, calculados pelo método hamburguês e debitados mensalmente. Exigíveis no vencimento e na liquidação. No caso de inadimplemento, haverá substituição dos juros pela taxa de 3,0% ao mês sem prejuízo da incidência de taxa moratória de 1% ao ano. Assistência Técnica: 2% sobre o valor do crédito por ocasião de sua abertura e 2% ao ano sobre os saldos devedores da operação. Aditivos e Repactuações Apesar de evidências nos extratos apresentados, não foi apresentado eventual aditivo para a operação. Extratos Dados básicos do extrato – variação 001 (escriturada em cruzeiros) Foi utilizada a variação 001 escriturada em cruzeiros por entender que esta variação representa melhor a visualização da operação para fins de comparação com o instrumento de crédito, vez que as outras variações são decorrentes de composição ou ajustes efetuados em função de atrasos e repactuações. Data de Contratação – 07/11/1988 (consistente com a segunda data do instrumento do crédito); Vencimento – 30/08/1993 (consistente com o instrumento do crédito); Situação – 000 - Em Ser (indica que à época da conversão monetária a operação estava em ser). A Situação no extrato escriturado em reais é a ‘001 – Liquidada’; Destinação do Crédito – 460059-2 – Colheitadeiras Automotr. (compatível com o instrumento do crédito); Cronograma de Utilização – em 07/11/1988 – valor de Cr$ 11.276,74 (compatível com o valor em Cruzados do instrumento de crédito – Dividido por mil unidades); Cronograma de Pagamento – em 30/12/1989 – Cr$ 1.409,59; 30/08/1990 – Cr$ 1.409,59; 30/12/1990 – Cr$ 1.409,59; 30/08/1991 – Cr$ 1.409,59; 30/12/1991 – Cr$ 1.409,59; 30/08/1992 – Cr$ 1.409,59; 30/12/1992 – Cr$ 1.409,59; 30/08/1993 – Cr$ 1.409,59 (compatível com o valor em Cruzados do instrumento de crédito – Dividido por mil unidades) Análise dos Extratos apresentados pelo Banco Réu Foram apresentados três Relatórios/Slips (XER712) da operação. Por meio do Id. 122141833, de 20/04/2022, foi apenso o relatório escriturado em ‘Cruzeiro Real’; no Id. 122141831, de mesma data, escriturado em ‘Cruzeiros’; e no Id. 122141832, de mesma data, o relatório escriturado em ‘Real’. No Id. 122141830, de 20/04/2022, foi apresentado o ‘Demonstrativo de Conta Vinculada Reproduzido pelo Centro de Serviços em Curitiba – PR da Instituição Requerida. Adicionalmente, a Instituição apresentou seus cálculos do diferencial apurados pelo seu Centro de Serviços (Ids 122141826/7). Este Perito cotejou os lançamentos constante dos relatórios XER712 com os documentos reproduzidos pelo Banco Réu, que demonstraram consistência, divergindo somente na especificação dos componentes, que nos relatórios/Slip da operação estão com melhores detalhes, uma vez que no documento reproduzido os valores apresentam-se consolidados. Na análise dos Slips/XER712, verificou-se que a necessidade de emissão de três relatórios deve-se ao fato do relatório emitido em cada fase contemplam os valores escriturados na moeda indicada, mas não continham as informações após a conversão monetária. Entretanto o extrato reproduzido em Reais, com indicação de Slip Solicitado ‘Murchado’, continham os mesmos lançamentos dos Slips escriturados em Cruzeiros Reais, não sendo utilizado nos presentes cálculos periciais. Neste sentido, este perito agrupou as operações da seguinte forma, cujo levantamento consta do Apêndice I a este Laudo: a) Listou todas as variações do relatório escriturado em Cruzeiros; b) Adicionou os demais lançamentos da evolução dos saldos, como cruzeiros reais; c) Agrupou estes lançamentos por data contábil e por variação; d) Para fins do levantamento, os saldos de junho/1993 foram convertidos por 1.000 unidades monetárias. A seguir, informo os lançamentos do Apêndice I que não interferiram no saldo da conta gráfica, referindo-se somente a ajustes/reclassificações efetuados pelo Banco Réu: a) Na data da liberação dos recursos, em 07/11/1988 – lançamento de utilização de capital, no valor de Cr$ 7.864,00, estornado na mesma data; b) No movimento de 07/01/1990, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de normalidade (Variação 001) para situação de atraso (Variação 901), no montante de Cr$ 23.622,48; c) No movimento de 18/06/1990, lançamento de amortização e recebimento de capital, correção, juros e acessórios (Variação 001), estornados na mesma data, no montante de Cr$ 150.000,00; d) No movimento de 30/08/1991, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de normalidade (Variação 001) para situação de atraso (Variação 901), no montante de Cr$ 824.010,69; e) No movimento de 30/10/1991, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de atraso (Variação 901) para situação de composição/renegociação (Variação 801), no montante de Cr$ 1.204.163,43; f) No movimento de 30/10/1991, transferência de correção e juros da situação de composição/renegociação (Variação 801) para situação de atraso (Variação 901), no montante de Cr$ 380.152,74; g) No movimento de 30/12/1991, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de normalidade (Variação 001) para situação de atraso (Variação 901), no montante de Cr$ 1.203.182,01; h) No movimento de 28/02/1992, lançamento de acessórios na Variação 001, no valor de Cr$ 2.501.342,68, estornado na mesma data; i) No movimento de 04/03/1992, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de atraso (Variação 901) para situação de composição/renegociação (Variação 801), no montante de Cr$ 1.282.659,75; j) No movimento de 24/08/1992, lançamento de acessórios na Variação 001, no valor de Cr$ 148.944,49, estornado na mesma data; k) No movimento de 30/08/1992, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de normalidade (Variação 001) para situação de atraso (Variação 901), no montante de Cr$ 8.135.304,58; l) No movimento de 30/10/1992, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de atraso (Variação 901) para situação de composição/renegociação (Variação 801), no montante de Cr$ 13.694.834,69; m) No movimento do dia 10/11/1992: (i) Com data de lançamento de 13/11/1992, transferência de correção monetária no valor de Cr$ 4.933.307,29 da situação de composição/renegociação (Variação 801) para situação de normalidade (Variação 001); (ii) Com data de lançamento de 13/11/1992, transferência de correção monetária no valor de Cr$ 4.933.307,29 da situação de composição/renegociação (Variação 801) estornado na mesma data; (iii) Com data de lançamento de 19/11/1992, transferência de correção monetária no valor de Cr$ 4.933.307,29 da situação de composição/renegociação (Variação 801) para situação de normalidade (Variação 001); (iv) Com data de lançamento de 02/12/1992, transferência de correção monetária no valor de Cr$ 4.933.307,29 da situação de normalidade (Variação 001) para situação de composição/renegociação (Variação 801); n) No movimento de 30/12/1992, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de normalidade (Variação 001) para situação de atraso (Variação 901), no montante de Cr$ 36.972.564,20; o) No movimento de 30/08/1993, transferência de capital, correção, juros e acessórios da situação de normalidade (Variação 001) para situação de atraso (Variação 901), no montante de CR$ 416.642,07; Na sequência, este Perito consolidou a operação e excluiu os lançamentos de ajustes comentados nas alíneas “a” a “o” acima. Abaixo apresento o resumo dos lançamentos desde o início da operação em 07/11/1988 até o seu ‘zeramento’ em 10/09/1993: Cabe observar que a informação acima é apenas um resumo, cujos créditos ocorreram em diversos momentos na vida da operação, não servindo de base para quaisquer conclusões em função do valor do dinheiro no tempo. Verifica-se que parte da operação foi baixada por meio de concessão de abatimento negocial e perdão de dívidas. Não foram localizados lançamentos com históricos 704-8 (Correção-Reversão de Receitas) ou 804-4 (Juros-Reversão de Receitas), que se referem aos abatimentos decorrentes da Lei 8.088/1990. (...) 6. QUESITOS O Autor apresentou seus quesitos por meio do Id. 128381718, de 18/06/2022, indicando sua assistência técnica a Sra. Luciana Cristina Alves do Nascimento, telefone: (62) 3214-3570. Já o Banco Réu apresentou seus quesitos na forma do Id. 126133164, de 27/05/2022, quando indicou sua assistência técnica o Sr. David Colaço de Meira Neto, telefones: (41) 3532-4790 / (41) 98807-2457, e-mail: meira.adv@uol.com.br. (...) 6.2. Do Executado (...) 6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) em 10/11/1992 e em 28/01/1993 por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na Cédula Rural. Resposta: Não foi observado quaisquer indenizações neste sentido. Geralmente as concessões decorrentes da Lei são por meio dos históricos 704-8 (Correção-Reversão de Receitas) ou 804-4 (Juros-Reversão de Receitas).” Note-se que, em consonância com o aferido pelo perito nomeado pelo juízo, não foram realizados abatimentos decorrentes da Lei Federal no 8.088/90. Destarte, inviável o decote postulado pelo agravante, no montante apurado pelo perito judicial. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do perito nomeado pelo juízo e evidenciar que o crédito executado é inferior ao apurado, não apresentando, contudo, os motivos e fundamentos aptos a aparelharem essa pretensão, denotando que efetivamente a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. Em verdade, as evidências que defluem dos autos denotam que a metodologia da qual se utilizara o experto está em consonância com o preceituado pelo título exequendo e determinado pela decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia correta, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do nobre experto, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material. Como corolário, deve ser ratificado o parâmetro utilizado pelo perito judicial em seus cálculos, ante a circunstância de que, em sede de cumprimento de sentença, inviável se reprisar o que já está assentado no título executivo. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia executada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo experto. A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. SUSTENTADA INVALIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL OU DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESCABIMENTO. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença em que, resolvida a impugnação, determinou-se apenas o decote, nos cálculos dos exequentes, dos juros remuneratórios, revela-se descabida a instauração de perícia para o recálculo da dívida. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar de que se vale o magistrado para elucidação de questões técnicas pertinentes especificamente a cálculos. Não é, por outro lado, órgão de auxílio das partes para cumprimento de encargo que lhes é próprio. Portanto, se não há aparente incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes, sua homologação pelo juízo prescinde de prévia remessa dos autos à Contadoria. 3. Apelação não provida.” (Acórdão no 1140892, 20180110301979APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: 153/158) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE ÍNDICES POSTERIORES. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPARCIALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Caso concreto: Trata-se de execução individual de título judicial formado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A, pleiteando a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença visando a reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), conforme assegurado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924, II, do CPC. 1.1. Em razões de apelo, o executado argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta o excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, resultado, no seu entender, ofensa à coisa julgada. Defende, também, a necessidade de perícia, não podendo prevalecer os cálculos elaborados pela contadoria judicial. 2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não houve impugnação específica da sentença quando, no caso concreto, embora sem muita objetividade, as razões recursais permitem aferir que o recorrente não se conforma com a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria, de modo que, na sua percepção, ocorre excesso de execução. 3. A pretensão de modificar dos cálculos, sob o argumento de que foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, fica obstada pela preclusão, pois que o tema foi examinado e decidido no curso do processo, cuja decisão não foi objeto de impugnação. 4. Precedente da Casa: ‘PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO [...] Ao deixar transcorrer 'in albis' o prazo para impugnar a fundamentação daquela decisão proferida, o agravante abriu mão da discussão da matéria trazida em sede de impugnação, fazendo prevalecer o comando constante da r. decisão pretérita. 2. A pretensão do recorrente é de reabrir prazo recursal a fim de impugnar decisão pretérita sobre a qual operou-se a preclusão. Se pretendia ver reexaminada, pelo Tribunal, a matéria em debate, deveria ter manejado o recurso próprio, a tempo e modo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido’. (3a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004686-2, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 30/6/2010, p. 83). 5. No que tange à prova pericial, já restou sedimentado o entendimento no sentido da desnecessidade de prova pericial em cumprimento de sentença versando sobre expurgos inflacionários, haja vista que a apuração dos valores pode ser feita por meros cálculos aritméticos produzidos pelas partes e pelo próprio órgão da contadoria judicial, como ocorreu no caso concreto. 6. Precedente do TJDFT: ‘CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS [...] LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INDICE DE CORREÇÃO. IPC. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...] 5. É desnecessária a liquidação de sentença quando os expurgos inflacionários devidos são passíveis de apuração mediante simples cálculos aritméticos (art. 475-B, caput, do CPC/73) [...]’.(TJDFT, 3a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.034863-6, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe de 19/6/2018, pp. 305/308). 7. A Contadoria Judicial, na condição de órgão auxiliar da atividade jurisdicional, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis para o fim de apontar a correção dos cálculos apresentados pelas partes, de forma imparcial, presumindo-se, conseguintemente, que os parâmetros e metodologia utilizados na apuração dos mesmos gozam de legitimidade e veracidade, não se revelando suficiente como justa causa para alterar os valores pleiteados a singela insatisfação das partes, à míngua de elementos inequívocos aptos a demonstrar a existência de erros no procedimento contábil pelo auxiliar do juízo, especialmente quando as singelas inconsistências encontradas nos cálculos do contador judicial, foram corrigidas de plano pelo próprio magistrado. 7.1. A despeito de o julgador não ficar adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos, a ausência de prova robusta hábil a infirmar a higidez do trabalho apresentado pelo Contador Judicial, deve ser este prestigiado diante da confiança que goza perante o juízo, especialmente quando "os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade’. (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.014849-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 12/12/2011, p. 93)7.2. Quer dizer: ‘A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar e de confiança do Juízo. Se as partes não carreiam aos autos elementos robustos apontando eventual erro nos cálculos apresentados, deve prevalecer o valor constante no laudo oficial [...]’. (2a Turma Cível, APC no 2009.01.1.135308-8, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 2/2/2015, p. 272) 8. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão no 1138901, 20140111676197APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 208/231) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A alegação genérica de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial estão equivocados, sem que o Executado tenha demonstrado em que eles divergem dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, não se revela apta a evidenciar qualquer iniquidade, não havendo razão, portanto, para que sejam desconsiderados. 2 - O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp no 1.107.201/DF, no sentido que o IPC/INPC é o parâmetro aplicável à correção monetária dos expurgos inflacionários em relação às cadernetas de poupança, pois é o indexador que melhor reflete a inflação do período. Todavia, à luz do princípio da congruência, considerando que a parte Exequente, na inicial do cumprimento de sentença, aplicou o Índice de Remuneração da Poupança - IRP como parâmetro de correção da dívida e, tratando-se de direito patrimonial, portanto, disponível, não pode o Magistrado conceder-lhe mais do que foi pedido, sob o risco de se proferir sentença nula. 3 - A aplicação do Índice de Remuneração da Poupança - IRP foi objeto de decisão interlocutória no curso do Feito originário, não tendo sido atacada pelo competente recurso de Agravo de Instrumento. Assim, operou-se a preclusão da matéria. Apelações Cíveis desprovidas.” (Acórdão no 1137821, 20140111511396APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 434/438) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que não se afere, nessa análise perfunctória, que o crédito fomentado fora amortizado na forma prevista e sob a rubrica “Devolução Lei Federal no 8.8088/1990”, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alfim, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo provimento guerreado, afere-se que não fora a verba fixada com lastro no valor do crédito executado, mas observara os critérios de razoabilidade e proporcionalidades e ao menos nessa análise perfunctória importe arbitrado afigura-se escorreito. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 123715321 - Pág. 2/3 (fls. 435/436) – ação principal. [2] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [3] - ID Num. 133789241 - Pág. 14 (fl. 553) – ação principal.